Tribunal: TJDFT
Processo: 0752367-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752367-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EZIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: FABRICIA CAROLINA DE AGUIAR CAMARGO, LUCIANO CAMARGO DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Ficam neste ato intimados os recorridos FABRICIA CAROLINA DE AGUIAR CAMARGO e LUCIANO CAMARGO para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 25333988, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. No prazo das contrarrazões, faculto às partes a derradeira oportunidade para a regularização da representação processual, uma vez que, embora intimadas (certidões de IDs 25357360, 25412975, 25413024 e 25413271), deixaram transcorrer in albis o prazo (certidão de ID 25645132). Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do apelo constitucional de ID 25333988. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024